Tribunal: TJSP
Processo: 2175253-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2175253-07.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Bauru, em que é
embargante
FERNANDO
BORGES
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES
E
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL), são
embargados JOSÉ MONDELLI, BRAZ MONDELLI, CONSTANTINO MONDELLI e O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50002 - Bauru - Voto no 32198c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2175253-07.2019.8.26.0000/50002
EMBARGANTE:
FERNANDO
BORGES
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES
E
DESENVOLVIMENTO
DE
NEGÓCIOS
LTDA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
EMBARGADOS: JOSÉ MONDELLI, BRAZ MONDELLI, CONSTANTINO
MONDELLI E O JUÍZO
INTERESSADA: MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A - MASSA
FALIDA
COMARCA: BAURU
Embargos de Declaração – Alegadas omissão e contradição
inexistentes – Hipóteses de cabimento do art. 1.022, do CPC,
não configuradas – Oposição buscando rediscussão do acórdão
embargado com intuito infringente – Inadmissibilidade –
Desnecessidade
dos
aclaratórios
para
fim
de
prequestionamento – Embargos rejeitados.
VOTO No 32198
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 2310/2328, que deu provimento em parte
ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, assim
ementado:
"Agravo de instrumento Falência Decisão agravada que
fixou remuneração provisória à administradora judicial em R$
40.000,00 mensais, retroativamente a fevereiro de 2018, nos
termos requeridos pela auxiliar do juízo Inconformismo
Acolhimento em parte Remuneração provisória fixada em
montante mensal significativo, sem qualquer limite temporal ou
de valor, sem fazer qualquer referência à remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50002 - Bauru - Voto no 32198c
3
provisória já fixada, anteriormente, por esta Câmara Julgadora,
já considerando a decretação da falência, em montante superior
a R$ 1 milhão, e, ao que se extrai dos autos, integralmente
paga, sem observar o que dispõe o art. 24, § 2°, da Lei n.
11.101/05, conforme consignado na decisão que a fixou, e sem
atentar ao limite imposto neste último dispositivo legal Fato
de se tratar de remuneração provisória que não autoriza fixá-la
de modo aleatório, sem atenção ao que dispõe o art. 24, da lei
de regência, a pretexto de discricionariedade do magistrado
Tempo decorrido desde a nomeação da administradora judicial
(em 2012), quando ainda se tratava de recuperação judicial,
falta de perspectiva quanto ao término do processo falimentar,
volume
e
complexidade
do
trabalho
realizado
pela
administradora judicial, e atos de realização do ativo praticados
até o momento, que justificam a majoração da remuneração
provisória anteriormente fixada, ora fixando-se-a em R$ 3
milhões, sem prejuízo da oportuna fixação da remuneração
definitiva – Remuneração provisória da qual apenas 60%
devem ser pagos antes das providências referidas nos arts. 154
e 155, da Lei n. 11.101/05 (cf. art. 24, § 2°), deduzidos dos
valores já pagos Remanescente que deverá ser pago em
parcelas mensais fixas de R$ 40.000,00, até o limite do
montante devido, sendo a primeira devida no primeiro mês
seguinte ao da publicação deste acórdão Oportuna fixação da
remuneração definitiva que deverá atentar ao que dispõe o art.
24, da lei de regência, além de enfrentar os questionamentos
suscitados
pelos
interessados
e
não
esclarecidos
pela
administradora judicial Majoração da remuneração provisória
a que ora se procede sem prejuízo do que venha a ser apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50002 - Bauru - Voto no 32198c
4
e decidido no âmbito de ação de prestação de contas movida
em face da administradora judicial e em incidente no qual se
requer sua destituição Decisão agravada reformada em parte
Recurso provido em parte."
A embargante (administradora judicial) sustenta a
existência de contradição e omissão no acórdão embargado, sob os
seguintes argumentos, em resumo: (i) “[n]o que toca à contradição, a
leitura do v. Acórdão embargado revela proposições antagônicas entre si, as
quais, num dado momento se direciona à compreensão da necessária
convergência à decisão agravada; por outro, há total distanciamento dessa
percepção ao trazer à baila desnecessária conexão com a remuneração
estipulada anteriormente, pois, ao contrário do v. Acórdão embargado, tal
entendimento não deveria influenciar na decisão agravada”; e (ii) “não se
vislumbra no v. Acórdão a respeitabilidade à r. decisão agravada, ainda, mais,
fixa a remuneração provisória com condicionantes que ao contrário de facilitar e
dar transparência à delimitação do quantum a ser recebido, envereda por
tortuoso arbitramento que determina quantia fixa, porém com abatimento
daquela quantia já recebida e, ainda, saldo parcelado e retenção de 40%!?!!”,
indagando, ainda, retoricamente, “[q]ual seria o merecido proveito
econômico da Administradora Judicial nesta circunstância?”. Fala, invocando
o art. 24, da Lei n. 11.101/05, em “atuação discricionária do juiz que
preside a Falência ao avaliar aqueles requisitos exigidos na norma legal e diante
do cenário posto arbitrar a devida remuneração ao Administrador Judicial, seja
provisória ou definitiva”, sustentando que “o v. Acórdão recorrido extrapolou
a prerrogativa exclusiva do r. Juízo de primeira instância, [...] ficando relegado
à segunda instância averiguar a limitação objetiva”. Haveria, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50002 - Bauru - Voto no 32198c
5
segundo a embargante, omissão “quanto à interpretação e aplicação do
dispositivo de lei federal ora em relevo”. Alega, também, quanto à
retenção de 40%, que “não se vislumbra no v. Acórdão a que medida ela é
obrigatória em sede de arbitramento de remuneração provisória”. Argumenta
que “[m]odificando o julgado para se alinhar à r. decisão de origem, objeto do
Agravo de Instrumento, estar-se-á dando correta e merecida interpretação e
vigência ao § 2° do artigo 24 da Lei n° 11.101/2005”, o qual, destaca,
apenas se aplica à seara falimentar e apenas à remuneração
definitiva. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, para desprover o agravo de instrumento.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2 O acórdão embargado não padece das alegadas
contradição e omissão, nem de qualquer outro vício elencado no
art. 1.022, do CPC.
Basta ler o acórdão embargado para verificar que os
fundamentos que embasaram a decisão estão ali expostos, de modo
claro, expresso e inteligível.
O mesmo se diga quanto à remuneração provisória
nele fixada, aplicando-se expressamente o art. 24, da Lei n.
11.101/05, suscitado nos embargos. Extrai-se claramente do
acórdão embargado qual foi o montante da remuneração provisória
nele fixada, o que deve ser dela deduzido e qual a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50002 - Bauru - Voto no 32198c
6
pagamento, inclusive no que tange à reserva de 40%. Não há
qualquer
empecilho,
muito
menos
extremo,
à
prestação
jurisdicional, como alega a embargante (fls. 10 do incidente). Trata-
se, diversamente, de cálculo bastante simples.
A embargante afirma que “não se vislumbra no v. Acórdão
a respeitabilidade à decisão agravada”, e, mais ainda, que esta instância
recursal teria extrapolado o papel que lhe cabe no que tange à
fixação da remuneração da administradora judicial, à luz do referido
art. 24, da Lei n. 11.101/05. O que não se vislumbra, em realidade,
é respeito da embargante ao entendimento e à decisão da Turma
Julgadora, no exercício de sua competência recursal e na condição
de órgão revisor das decisões do juízo de primeiro grau.
O que se verifica, nos aclaratórios, é o inconformismo
da administradora judicial com decisão que lhe foi em parte
desfavorável, pois limitou a remuneração provisória que lhe havia
sido acordada em primeiro grau, por meio da decisão agravada.
Busca a administradora judicial rediscutir a decisão da Turma
Julgadora, sob a falsa pecha de contradição e omissão, com o fim
de obter novo julgamento que mantenha o que foi decidido em
primeiro grau.
O inconformismo e a discordância da administradora
judicial com o acórdão não autorizam a oposição de embargos de
declaração. Se entende estar sendo mal remunerada ante o que
decidiu a Turma Julgadora, compete à embargante adotar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2175253-07.2019.8.26.0000/50002 - Bauru - Voto no 32198c
7
providências que entender cabíveis.
Aliás, quanto à sugestão de que teria havido error in
judicando ,
olvida
a
embargante
que,
de
acordo com a
jurisprudência consolidada no C. STJ, "[o]s embargos de declaração não
constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando , não lhes sendo
atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou
contradição" (AgInt no AREsp 1.266.085/SP, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 26.06.2018).
Outrossim, a jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
3 Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator